Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726848-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LUCIO MOREIRA DE LIMA AGRAVADO: N. C. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: FABRISIA PINHEIRO COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIO LUCIO MOREIRA DE LIMA contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Família de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença proposto por FABRISIA PINHEIRO COELHO. A decisão agravada determinou a intimação dos terceiros adquirentes para, querendo, apresentarem embargos de terceiros, nos termos do art. 792, §4o, do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 161123938, dos autos de origem): Para análise do pedido de gratuidade de justiça deverá o requerente colacionar aos autos cópia da sua última declaração de imposto de renda, comprovante de rendimentos e extrato bancários das contas de sua titularidade dos últimos 30 (trinta) dias, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimado acerca da penhora do imóvel indicado na matrícula ID 156276651, o executado apresentou impugnação (ID 156276646), onde sustenta que o imóvel foi adquirido, ainda no ano de 2018, por terceiro de boa-fé. A discussão acerca a boa-fé ou não dos terceiros adquirentes deverá ser tratada em autos próprios, caso oponham embargos à execução do imóvel. Assim, nos termos do inciso §4o do art. 792, do Código de Processo Civil, intimem-se os terceiros adquirentes a opor embargos de terceiros, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já autorizada a consulta aos sistemas no intuito de localizar o endereço dos mesmos. No intuito de verificar a titularidade do imóvel, fica a parte exequente, no mesmo prazo, intimada a colacionar aos autos cópia da certidão de matrícula do imóvel indicado na petição ID 158956554. P.I. Nas razões recursais, o agravante aduz que o imóvel penhorado pertence à terceira pessoa, que o adquiriu de boa-fé. Relata que a compra e venda ocorreu em 2018, porém, foi levada a registro somente em 23/04/2022 por motivos particulares. Alega impenhorabilidade do bem de família. Requer, em antecipação de tutela, que seja afastada a penhora do imóvel situado na QNJ 10, lote 17, Taguatinga/DF. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o disposto nos artigos 17 e 18 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O agravante busca defender direito de terceiro prejudicado com a decisão recorrida. Contudo, em se tratando de legitimação ordinária, somente o titular do direito material vindicado pode demandar em juízo buscando sua proteção ou reparação. Nesse ponto, a decisão tratou de esclarecer que, compete ao terceiro, adquirente do imóvel penhorado, promover, eventualmente, embargos de terceiros para comprovar a posse e a propriedade do bem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator